Tribunal: TJSP
Processo: 0004162-91.2014.8.26.0246
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810. Embargos de Declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810. Embargos de Declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Inocorrência de modificação do Tema 810. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004162-91.2014.8.26.0246/50000, da Comarca de Ilha Solteira, em que
é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA, é embargado
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o venerando acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004162-91.2014.8.26.0246/50000 - Ilha Solteira
2
VOTO No 32.746
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004162-91.2014.8.26.0246/50000 de Ilha
Solteira
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
EMBARGADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CESP
RECURSO
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Art.
1.030,
II,
do
Código
de
Processo
Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a
aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE Tema 810. Embargos de
Declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da
decisão
anteriormente
proferida.
Inocorrência
de
modificação do Tema 810. Manutenção do julgado.
A Prefeitura Municipal de Ilha Solteira interpôs recurso
especial (fls. 236/241) e extraordinário (fls. 243/249) contra o v. acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto,
somente para determinar a incidência dos juros de mora, nos termos da Lei
no 11.960/09, e o IPCA-E para correção monetária (fls. 213/219). Os
embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 226/233).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.030
do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do RE
no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, observando-
se o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (fls.
281/284).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da rescisão contratual c/c cobrança e
reintegração de posse proposto pela CESP Companhia Energética de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004162-91.2014.8.26.0246/50000 - Ilha Solteira
3
Paulo contra a Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, esta Colenda Sétima
Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela municipalidade, tão somente, para determinar que os juros
moratórios obedeçam à Lei no 11.960/2009, e IPCA-E para fins de correção
monetária, nos termos do quanto decidido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal Tema 810 (fls. 213/219).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento
do mérito do RE no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de
Justiça, por estar em conformidade como entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (fls. 281/284).
É caso de manutenção do julgado, que determinou a aplicação
das teses proferidas no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do STF. O
REsp no 1.492.221/PR Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça está em
consonância com o entendimento da Corte Suprema.
Note-se que os embargos de declaração, opostos no RE no
870.947/SE, foram rejeitados sem modulação, mantendo-se integralmente a
decisão anteriormente proferida e da qual o v. acórdão considerou para
determinar a incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária, e,
quanto aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a
partir da citação. Subsiste a sucumbência tal como foi fixada.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator